Tribunal: TJBA
Processo: 8177246-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177246-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUSA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). ALEGADA OMISSÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA (“PREJUÍZO”). NATUREZA PÚBLICA E INFORMATIVA DO SCR. COMUNICAÇÃO GENÉRICA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

A embargante opõe aclaratórios contra acórdão que manteve a improcedência de ação indenizatória fundada em registro no SCR/SISBACEN. Alega omissão por ausência de análise sobre a necessidade de notificação específica da anotação de “prejuízo” e requer a exclusão do registro até que haja comunicação efetiva.

II. Questão em discussão
:

1.

Se o acórdão incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não exigir notificação específica da anotação negativa no SCR.

2.

Se a ausência de notificação específica impõe exclusão/suspensão do registro no SCR até comunicação efetiva à consumidora.

III. Razões de decidir:

1.

Inexistência de omissão: o acórdão apreciou expressamente a temática da notificação no SCR, assentando tratar-se de sistema público e informativo, distinto de cadastros privados.

2.

Comunicação suficiente: a Resolução CMN nº 5.037/2022 não exige notificação individualizada por anotação; basta a comunicação genérica contratual e permanecem assegurados os meios de correção/exclusão perante a própria instituição.

3.

Ausência de ilicitude: registro em “prejuízo” decorrente de operação regularmente contratada e utilizada; inexistem provas de dado incorreto, excessivo ou inexistente.

4.

Via inadequada: embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de medida executiva (exclusão/suspensão do registro) sem demonstração de vício específico.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

Teses:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a natureza do SCR e a suficiência da comunicação contratual genérica prevista na Resolução CMN nº 5.037/2022.

2.

A ausência de notificação específica da anotação de “prejuízo” não impõe exclusão/suspensão automática do registro em SCR, sobretudo sem prova de inexatidão da informação.

3.

Embargos de declaração não se prestam a reabrir o mérito nem a substituir o meio processual adequado para pleitos de correção/exclusão de dados.

Dispositivos relevantes citados:

– CPC, art. 1.022;
– Resolução CMN 5.037/2022 (procedimentos e comunicação no SCR).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8177246-86.2024.8.05.0001
, em face do Acórdão no Recurso de Apelação, tendo como embargante
CREUSA GOMES DOS SANTOS
e embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR OS EMBARGOS,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA